Tribunal: TJSP
Processo: 1010102-59.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: do livro ilustrado, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1010102-59.2020.8.26.0068; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Direito de imagem – Ex-jogador de futebol – Sentença de improcedência – Inépcia da inicial – Da narração dos fatos é possível se depreender os pedidos – Preliminar afastada – Insurgência do autor – Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais – Danos morais caracterizados – Dever de indenizar –

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Direito de imagem – Ex-jogador de futebol – Sentença de improcedência – Inépcia da inicial – Da narração dos fatos é possível se depreender os pedidos – Preliminar afastada – Insurgência do autor – Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais – Danos morais caracterizados – Dever de indenizar – Fixação do valor em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, considerado como a data de publicação do livro ilustrado, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.